Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703083-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL APELADO: BERENICE DE SOUSA OTERO D E S P A C H O À parte apelante para se manifestar acerca das alegações contidas na petição de ID 15703583, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. I. Brasília 27 de abril de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator